Tribunal: TJMT
Processo: 1035397-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035397-07.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63640965) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51648974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035397-07.2017.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 27/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 52938475, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 60396952).
A Recorrente alega violação aos artigos 204 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; artigo 26, II, do CDC e artigo 485, VI, do CPC, ao argumento de que estaria ausente o interesse de agir tendo em vista a inexistência de reclamação do segurado pela via administrativa.
Aponta violação aos artigos 14; 15; 204; 205 e 210, caput e incisos do parágrafo único da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que: (i) “o ponto de entrega caracteriza-se como o limite de responsabilidade da Concessionária, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna” (id. 58151956 – p. 7); (ii) não seria possível sua responsabilização sem a instauração de procedimento administrativo para apuração do ocorrido; (iii) a responsabilidade pode ser excluída tendo em vista a ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e o evento danoso e (iv); estariam presentes excludentes de responsabilidade prevista na resolução.
Alega, outrossim, contrariedade ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que seria indevida a inversão do ônus da prova em favor da seguradora em razão da presunção de legalidade dos atos da concessionária, bem como pela não demonstração dos requisitos para a concessão do benefício.
A suposta ofensa aos artigos 2o, 17 e 29 do CDC e a súmula 188 do STF está amparada na assertiva de que não se aplicariam as normas consumeristas em casos de sub-rogação de direitos.
Por fim, sustenta a necessidade de devolução à seguradora do bem avariado ou abatimento do seu valor econômico de eventual condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id. 59738488) e devidamente preparado (id. 64591491).
Contrarrazões no id. 68335482.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal. Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Desse modo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...)” (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente aponta ofensa 14; 15; 204; 205 e 210, caput e incisos do parágrafo único da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que: (i) “o ponto de entrega caracteriza-se como o limite de responsabilidade da Concessionária, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna” (id. 58151956 – p. 7); (ii) não seria possível sua responsabilização sem a instauração de procedimento administrativo para apuração do ocorrido; (iii) a responsabilidade pode ser excluída tendo em vista a ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e o evento danoso; (iv) estariam presentes excludentes de responsabilidade prevista na resolução e (v) a parte careceria de interesse de agir tendo em vista a ausência de reclamação do segurado pela vi administrativa.
Contudo, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial por extrapolar as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a suposta ofensa aos artigos 2o, 17 e 29 do CDC e a súmula 188 do STF está amparada na assertiva de que não se aplicariam as normas consumeristas em casos de sub-rogação de direitos.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 51648977):
“No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que confere à seguradora os mesmos direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou, conforme se extrai do julgado abaixo:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE FURTO DE CARGA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO AO SEGURADO. RREXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) 3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. 4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, efetuado o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, pode a seguradora, por força da sub-rogação operada, buscar o ressarcimento do que despendeu, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado. Precedentes. (...)” (REsp 1842120/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 26, II, do CDC e artigo 485, VI, do CPC, em que a Recorrente argumenta que estaria ausente o interesse de agir, tendo em vista a inexistência de reclamação do segurado pela via administrativa.
Quanto à matéria, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do julgado abaixo, o acórdão recorrido concluiu pela desnecessidade de exaurimento da esfera administrativa, senão vejamos (id. 51648977):
“No tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.
Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (g.n.)
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADES NO FEITO DISCIPLINAR. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência firmada no STJ, assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2012). (...)” (REsp 1804647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517429/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Desse modo, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, incide, in casu, o verbete sumular acima indicado, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que seria indevida, in casu, a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, haja vista a presunção de legalidade dos atos da concessionária, bem como pela não demonstração dos requisitos para a concessão do benefício.
Contudo, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA DECORRENTES DA INSTALAÇÃO E DA OPERAÇÃO DA UHE FOZ DO CHAPECÓ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Quanto à inversão do ônus da prova, a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, impossível nesta instância. (...)” (AgInt no AREsp 1217511/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora a Recorrente defenda a necessidade de devolução à Seguradora do bem avariado ou o abatimento do seu valor econômico da eventual condenação, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII